Tribunal: TCU
Processo: 005.890/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Contrato: 243/2020 - Supostas irregularidades na execução dos serviços de locação de softwares integrados na gestão municipal de saúde (G-MUS), via Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia ¿CIMCERO, com recursos oriundos do Sistema Único de Saúde ¿SUS, Programa de Atenção Básica à Saúde (PAB).

Inteiro teor:
Acórdão 960/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO) , a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO, relacionadas a contratação da empresa de Tecnologia e Gestão de Sistema - TWI Empreendimentos Tecnológicos e Turismo Ltda. ME, por meio do Contrato 243/2020, referente a serviços de locação de softwares integrados, na gestão municipal de saúde (G-MUS) , via Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia (Cimcero) , pelo valor anual de R$ 222.000,00 . Considerando que os indícios de irregularidades narrados na inicial da representação cuidam de possível ausência de benefícios e de economicidade ao município a partir do contrato do software da empresa TWI, em razão de não atender os requisitos exigidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e de o Ministério da Saúde (MS) disponibilizar sem ônus para todos os municípios brasileiros o sistema e-SUS, Considerando que, conforme instrução da unidade técnica à peça 37, os normativos do Ministério da Saúde permitem que os municípios brasileiros utilizem sistemas próprios de tecnologia de informação que se adequem melhor ao processo de trabalho das suas equipes, não sendo obrigatória a utilização do sistema gratuito e-SUS, Considerando que o envio de dados dos municípios ao Sistema de Informação para a Atenção Básica (Sisab) pode ser realizado a partir de softwares próprios, desde que estejam integrados, Considerando que, segundo a unidade técnica, o contrato 243/2020 contribuiria para um melhor gerenciamento do sistema e-SUS, com melhora de eficiência, segurança e agilidade nas unidades de saúde municipais e ofereceria um sistema de prontuário eletrônico integrado ao e-SUS, Considerando que o Ministério Público do estado de Rondônia (MPRO) decidiu, após análise, arquivar a Notícia de Fato 20210010100020244, a qual tinha relação com o caso apurado nesta representação, Considerando que, segundo informações da contratada e do município, os serviços de assessoria nunca foram prestados, embora previstos contratualmente, tendo sido executados apenas os serviços de implantação e manutenção do sistema disponibilizado, Considerando que, conforme a unidade técnica, tendo em vista os fatos acima e a ausência de relato de superfaturamento, sobrepreço ou dano ao erário, os indícios de irregularidades narrados na inicial foram esclarecidos, Considerando que a unidade técnica propõe encerrar estes autos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos art. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução à peça 37 ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, ao Ministério da Saúde, a Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO e à empresa TWI Empreendimentos Tecnológicos e Turismo Ltda. ME, para conhecimento; c) arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.890/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Twi Tecnologia e Gestao de Sistemas Ltda (11.601.924/0001-60) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Presidente Médici - RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) . 1.6. Representação legal: Diego Salom Metello (OAB-MT 29092) , representando Twi Tecnologia e Gestao de Sistemas Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.